Tribunal: TJPA
Processo: 0006269-17.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006269-17.2016.8.14.0006

APELANTE: MARCOS ALLAN DOS SANTOS BRITO

APELADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 - SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS: JUSTIÇA GRATUITA PESSOA FÍSICA – OCULTAÇÃO DE FONTE DE RENDA – IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA – DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO QUANDO INSTADO – REVOGAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2.

Não obstante a arguição de Deserção do recurso, observa-se que esta se coaduna na única matéria recorrida e, assim, não há que se julgar deserto o recurso, nos termos do art. 99, §7° do Código de Processo Civil.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal ao restabelecimento dos benefícios da Justiça Gratuita em favor do autor, ora apelante.

4.

A questão principal gravita em torno do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, no qual o apelante firmou transação anteriormente ao ajuizamento da ação e redundou na improcedência de sua pretensão.

5.

Os benefícios da Justiça Gratuita foram deferidos pelo MM. Juízo ad quo na Decisão Interlocutória ID
5308239 e revogados em sede de sentença após impugnação da então requerida, ora apelada.

6.

Como cediço, a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, a teor do disposto no art. 99, § 3º do novo Código de Processo Civil.

7.

Nesse aspecto, a teor do art. 8º da Lei n.° 1.060/1950 (não revogado pelo NCPC), é possível a revogação dos benefícios da assistência judiciária, de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte contrária, respeitado o contraditório.

8.

Restou demonstrado que o autor é servidor público estadual do DETRAN, além de sócio da sociedade empresária M. A. Revestimento de Ambientes Ltda. (ID 5483044), cujo capital declarado é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescentando que, quando instado, não se manifestou acerca da existência de outra fonte de renda (ID 5714341 - Pág. 1).

9.

Recurso conhecido e improvido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
MARCOS ALLAN DOS SANTOS BRITO
e apelada
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 323 – SPE LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 31 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARCOS ALLAN DOS SANTOS BRITO
inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA,
que nos autos dos
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizado por si em face de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 323 – SPE LTDA.
, ora apelada,

julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, asseverando que entabulou com a requerida Contrato de Promessa de Compra e Venda, o qual encontrava-se em atraso na entrega da unidade habitacional então avençada.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
5308246
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de inocorrência de ato ilícito capaz de ensejar reparação, à vista da efetivação de transação acerca do objeto da demanda entre as partes anteriormente ao ajuizamento da ação.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do autor às penalidades de litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e às penalidades dos art. 334, §8° do Código de Processo Civil em razão do seu não comparecimento injustificado à Audiência de Conciliação, Revogação dos benefícios da Justiça Gratuita, e consequente, imposição do pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, Marcos Allan dos Santos Brito apresentou recurso de Apelação (ID
5308247
).

Afirma que os benefícios da Justiça Gratuita são reservados aos que não podem arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família e, assim, não obstante funcionário público estadual, auferiu rendimentos de R$ 3.752,29 (três mil setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos) em julho de 2019, o que faz com que preencha o requisito legal para concessão do benefício.

Ressalva que o TJRS tem como parâmetro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como liame para a concessão do benefício pretendido, salientando ser pai de 02 (dois) filhos que dependem de sua assistência.

Requer a reforma da sentença no que tange à revogação dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em contrarrazões (ID
5308248
), a requerida pugna pela declaração de Deserção do recurso pelo seu improvimento.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
5308250
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
5311761
), tendo em que pese a Petição ID
5483044
, a conciliação restado infrutífera.

No ID
5508660
, determinei a intimação do
apelante para que se manifestasse acerca dos documentos juntados à Petição ID 5483044 pelo apelado, tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 5714341.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

PREÂMBULO

Prima facie
, ressalvo, não obstante a arguição de Deserção do recurso, que a única matéria recorrida circunscreve-se à gratuidade processual e, assim, não há que se julgar deserto o recurso, nos termos do art. 99, §7° do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao restabelecimento dos benefícios da Justiça Gratuita em favor do autor, ora apelante.

Feitas essas considerações, aprofundo-me ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, no qual o apelante firmou transação anteriormente ao ajuizamento da ação e redundou na improcedência de sua pretensão.

Nesse sentido, observo que os benefícios da Justiça Gratuita foram deferidos pelo MM. Juízo ad quo na Decisão Interlocutória ID
5308239 e revogados em sede de sentença após impugnação da então requerida, ora apelada.

Como cediço, a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, a teor do disposto no art. 99, § 3º do novo Código de Processo Civil, in verbis:

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Comentando o mencionado dispositivo legal, confiram-se os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária.
Essa alegação constitui presunção iuris tantum de que o interessado é necessitado
. Havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada. (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 477)

(Grifo nosso)

Nessa linha, leciona Fredie Didier Júnior que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4ª Edição. Editora: JusPodivm , 2010. P. 42).

Com efeito, este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1.
A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA (...) 2.
O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
(...).. (STJ. AgRg no Ag 358935 / RJ. Quarta turma. Relator Ministro Raul Araújo. P. 01/02/2011).

(Grifos nossos)

Nesse aspecto, a teor do art. 8º da Lei 1.060/1950 (não revogado pelo NCPC), é possível a revogação dos benefícios da assistência judiciária, de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte contrária, respeitado o contraditório.

Nesse sentido, importante esclarecer que restou demonstrado que o autor é servidor público estadual do DETRAN, além de sócio da sociedade empresária M. A. Revestimento de Ambientes Ltda. (ID 5483044), cujo capital declarado é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescentando que, quando instado, não se manifestou acerca da existência de outra fonte de renda (ID 5714341 - Pág. 1).

Destarte, sem embargo de valiosos entendimentos em sentido contrário, firmo o entendimento de que o deferimento do benefício da assistência judiciária somente deve ser concedido se os elementos dos autos evidenciarem a carência de recursos da parte requerente para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e do de sua família.

Nesse sen
tido, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - NULIDADE DECISÃO - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - REVOGAÇÃO. 1.
Se o magistrado apresentou os motivos para adoção do entendimento expresso na decisão impugnada, ainda que breve e concisa, não se vislumbra razões para declarar-se a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 2. Nos termos do § 2º do art. 99 do CPC e do art. 8º da Lei 1.060/50, o benefício da justiça gratuita somente poderá ser indeferido ou revogado após a intimação da requerente para comprovar sua hipossuficiência financeira, bem como se houver nos autos elementos que evidenciem a alteração da situação econômico-financeira da parte, revelando sua capacidade para pagamento das despesas processuais.

(TJ-MG - AI: 10515110020481001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 16/09/2016, Data de Publicação: 23/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.PESSOA FÍSICA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS TRAZIDOS PELO APELADO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO
(TJPR - 4ª C. Cível - AC - 1651906-9 - Imbituva - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - Unânime - J. 20.06.2017)

(TJ-PR - APL: 16519069 PR 1651906-9 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 20/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2066 11/07/2017)

CONCLUSÃO

Desta feita, as razões que permeiam a Decisão atacada, especialmente no que tange à revogação do benefício da Justiça Gratuita, devem ser ratificadas, porquanto em observância às peculiaridades do caso concreto
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, 09/09/2021